Tribunal: TJDFT
Processo: 0708295-10.2023.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
DIREITO ECONÔMICO, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. MÚTUOS BANCÁRIOS. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS PESSOAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. MÚTUOS DIVERSOS FOMENTADOS POR INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS DISTINTAS. PRESTAÇÕES. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO E IMPLANTAÇÃO EM CONTA CORRENTE. PREVISÃO CONTRATUAL. LEGALIDADE. DESFALQUE PATRIMONIAL. MARGEM CONSIGNÁVEL. EXTRAPOLAÇÃO. MÚTUOS FOMENTADOS PELO MESMO MUTUANTE. LIMITE DAS PARCELAS CONSIGNADAS. AFERIÇÃO PARTICULARIZADA. MARGEM CONSIGNÁVEL: 35% (TRINTA E CINCO POR CENTO) INCIDENTES SOBRE A REMUNERAÇÃO BRUTA. MUTUÁRIO MILITAR. PRESERVAÇÃO DA CAPACIDADE DE PAGAMENTO. MODULAÇÃO NECESSÁRIA. DESCONTOS DERIVADOS DE EMPRÉSTIMOS PESSOAIS DEBITADOS EM CONTA CORRENTE. LEGITIMIDADE. ENTENDIMENTO FIRMADO SOB A FÓRMULA DOS RECURSOS REPETITIVOS (RESP No 1.877.113/SP). INTERSEÇÃO JUDICIAL. INVIABILIDADE. LIMITAÇÃO À MARGEM CONSIGNÁVEL CONDICIONADA À APURAÇÃO DE QUE O SOMATÓRIO DOS DESCONTOS AUTORIZADOS E OBRIGATÓRIOS ULTRAPASSA O PERCENTUAL DE 70% (SETENTA POR CENTO) DA REMUNERAÇÃO BRUTA. PONDERAÇÃO INDIVIDUALIZADA EM RELAÇÃO A CADA MUTUANTE. CONSIDERAÇÃO DE FORMA GLOBAL. INVIABILIDADE. DESCONTOS DERIVADOS DE EMPRÉSTIMOS PESSOAIS DEBITADOS EM CONTA CORRENTE. LEGITIMIDADE. ENTENDIMENTO FIRMADO SOB A FÓRMULA DOS RECURSOS REPETITIVOS (RESP No 1.877.113/SP). CONCESSÃO DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. AUTONOMIA DA VONTADE. PRIVILEGIAÇÃO. LIMITAÇÃO. INTERSECÇÃO JUDICIAL. INVIABILIDADE SOB A ÓTICA DE CONTROLE DO MONTANTE DAS PRESTAÇÕES. CAUSA DE PEDIR E PEDIDO. DELIMITAÇÃO. INVOCAÇÃO DO DISPOSTO NA RESOLUÇÃO No 4.790/2020 DO CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL. MATÉRIA ESTRANHA À LIDE POSTA. CONSIDERAÇÃO OU INVOCAÇÃO DO NORMATIVO COMO FUNDAMENTOS DE DECIDIR OU INOVAÇÃO DA CAUSA POSTA EM JUÍZO. INVIABILIDADE. PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO OU CORRELAÇÃO (CPC, ARTS. 141 E 492). MÚTUOS AINDA NÃO QUITADOS. DANO MORAL. RETENÇÃO DE INDEVIDA DE VENCIMENTOS. ATO ILÍCITO. INEXISTÊNCIA. FATO GERADOR DA OFENSA EXTRAPATRIMONIAL. INOCORRÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO NO CURSO PROCESSUAL. NOVO PEDIDO EM GRAU DE APELO. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO. APELO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. A parte que, em desconformidade com o que restara resolvido, insurge-se contra resolução que lhe fora favorável, carece de interesse recursal apto a ensejar o conhecimento do inconformismo que veiculara quanto ao já acolhido, daí defluindo que, uma vez deferido o beneplácito da gratuidade de justiça no curso da lide e ratificada a salvaguarda pela sentença, de modo que não se encontra a questão compreendida no objeto da pretensão recursal, ressoa descabido, porquanto desnecessário, qualquer pronunciamento ratificando a concessão do beneplácito.
2. A interpretação sistemática da atual redação conferida aos artigos 27 a 29 da Lei no 10.486/02 – qual dispõe sobre a remuneração dos militares do Distrito Federal – enseja a apreensão de que a limitação dos descontos implantados em folha de pagamento do servidor distrital militar deve observar o limite de 30% (trinta por cento) de sua remuneração bruta, observada a limitação de 70% (setenta por cento) decorrente da soma dos descontos denominados voluntários/autorizados com os descontos obrigatórios, sobejando superada a limitação anteriormente vigorante, que se reportava à remuneração bruta do militar, aludindo aos descontos obrigatórios, conforme dispunha a redação original do § 1o do artigo 29 do diploma legal em tela, o qual tivera sua redação alterada pela Lei no 11.134/05.
3. O mutuário que, gerindo desordenadamente sua economia pessoal, contrai empréstimos diversos junto a instituições distintas, é alcançado pela limitação que apregoa que as prestações do mútuo realizado mediante a consignação das prestações em folha de pagamento sejam limitadas ao equivalente à margem consignável, de forma ponderada, pois essa modulação, coadunada com os princípios do endividamento responsável e da prevenção do superendividamento ativo, deve ser considerada de forma individualizada, ou seja, em face de cada mutuante, e não mediante o somatório das obrigações derivadas dos mútuos fomentados indistintamente por mais de um agente financeiro.
4. Observado que o militar contratara diversos mútuos com idêntico mutuante cujas prestações são consignadas em folha de pagamento, a observância do limite da margem consignável deve ser ponderada mediante o somatório de todas as prestações originárias dos empréstimos fomentados pela mesma entidade financeira, observado que a base de cálculo da limitação é sua remuneração bruta, aplicando-se, ademais, em se tratando de mútuo contratado no interstício de vigência da Lei n° 14.131/21, que majorara o percentual das consignações admitidas para 35%, o nela disposto, por se aplicar aos militares locais (art. 1o, parágrafo único, II), e, assim, resultando dessa equação que as parcelas convencionadas não se enquadram nos parâmetros estabelecidos, devem as prestações ser readequadas, por via de interseção judicial, ao limite legal.
5. No ambiente da resolução conferida ao REsp no 1.877.113 – SP, julgado sob a fórmula dos recursos repetitivos (Tema 1.085), fora fixada tese no sentido de que a limitação aplicável às parcelas originárias de empréstimos consignados, ou seja, aqueles em que as prestações são implantadas na folha de pagamento do mutuário, não se aplica aos empréstimos que não se enquadram nessa segmentação, notadamente aos mútuos cujas prestações são implantadas em conta corrente, como forma de ser prestigiada a autonomia de vontade e prevenida a interseção judicial nas relações privadas à margem das situações excepcionais que legitimam essa intervenção, e, ademais, porque sujeita a implantação e perduração dos descontos em conta à anuência do correntista tomador do empréstimo, que, se evidenciada, obsta a qualificação de danos morais.
6. Aviada a ação, com a delimitação da causa de pedir e do pedido, que dela deve derivar, a atuação jurisdicional e a resolução da lide ficam pautadas, não podem derivar de fundamentação distinta ou exorbitar os limites da postulação, donde, formulada a lide com fundamentação e pedido volvidos à modulação das prestações originárias dos mútuos convencionados pelo autor sob a ótica de que exorbitaram os parâmetros permitidos, e não de que teria havido postulação de suspensão das consignações em conta corrente com base em resolução editada pela autoridade monetária, inviável que esse fundamento e o normativo correlato sejam invocados como fundamentos de decidir ou inovação à causa posta, conforme orientam e vedam os regramentos inerentes ao devido processo legal e tem eco no princípio da adstrição ou correlação que tem assento legal (CPC, arts. 141 e 492).
7. A caracterização do dano como pressuposto da responsabilidade civil consubstancia verdadeiro truísmo, à medida que, estando plasmado no princípio de que, emergindo do ato comissivo ou omissivo praticado por alguém efeito danoso a terceiro, o havido caracteriza-se como ato ilícito por ter afetado a esfera jurídica da parte lesada, tornando seu protagonista obrigado a compor os efeitos que irradiara da sua conduta, de modo que, inexistente o fato que, ofendendo a ordem jurídica, encerraria ato ilícito e deflagraria a obrigação indenizatória, não se aperfeiçoa o silogismo indispensável à germinação da obrigação reparatória (CC, arts. 186 e 927).
8. Conquanto um dos mutuantes tenha ignorado o passível de ser convencionado como forma de pagamento dos mútuos cujas prestações incidem em folha de pagamento, determinando o comprometimento de seus vencimentos além do legalmente permitido, os descontos havidos que extrapolaram minimamente o limite de abatimento mensal e os empreendidos em conta corrente, emergindo da conduta negligente do próprio mutuário, não podem ser interpretados como afetação dos direitos da sua personalidade e irradiarem dano moral, pois destoa do sistema se cogitar que o mutuário, ao se endividar além da sua capacidade de adimplemento, tivera os atributos da sua personalidade afetados quando fora o protagonista do próprio calvário.
9. Apelação parcialmente conhecida e, na extensão, parcialmente provida. Sentença parcialmente reformada. Unânime.